Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-42.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712051-42.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA APELADO: SANDRO FERRI GIUSTI APELADO: SANDRO FERRI GIUSTI APELANTE: COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, MARCEL MAFRA BICALHO, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora